Tribunal: TJMT
Processo: 1053943-08.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053943-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (APELADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), TANIA MARTA ZANCANARO MAGALHAES - CPF: 525.152.309-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por advogado que ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios na Justiça Comum, pleiteando o recebimento de 20% sobre o valor da arrematação realizada, por considerar ínfimo o valor de R$ 1.800,00 arbitrado pela Justiça do Trabalho. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível ação autônoma na Justiça Comum para rediscutir honorários advocatícios fixados e transitados em julgado na Justiça do Trabalho; (
ii
) saber se o art. 85, § 18, do CPC autoriza a propositura da referida ação; e (
iii
) saber se há coisa julgada material sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. A hipótese prevista no art. 85, § 18, do CPC autoriza a ação autônoma apenas quando a decisão for omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor. No caso, houve expressa fixação do valor pela Justiça do Trabalho, ainda que em montante considerado insuficiente pelo autor.

4. O inconformismo com o quantum fixado deveria ter sido impugnado por meio dos recursos cabíveis no processo originário, o que de fato foi tentado, mas sem êxito, tendo sido negado seguimento ao recurso.

5. Permitir nova discussão sobre os mesmos honorários violaria a coisa julgada material, instituto de ordem pública que garante segurança jurídica e estabilidade das decisões.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite renovação da ação com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos quando há decisão transitada em julgado.

7. A alegação de que a Justiça Comum seria competente, com base na Súmula 363 do STJ, não se aplica à espécie, pois esta trata da execução contratual de honorários, e não da rediscussão de quantum já fixado em processo trabalhista.

8. A sentença foi devidamente fundamentada e não padece de omissão ou vício que justifique reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível ação autônoma na Justiça Comum para rediscutir honorários advocatícios já fixados e transitados em julgado na Justiça do Trabalho, ainda que considerados insuficientes pela parte interessada. 2. A fixação de honorários em valor inferior ao pretendido não configura omissão da decisão judicial, mas mera discordância com o quantum arbitrado, o que deve ser combatido na via recursal própria. 3. A tentativa de rediscutir a matéria em nova ação afronta a coisa julgada material, instituto de ordem pública.”

D
ispositivos relevantes
:
CPC,
arts
. 85, § 18; 485, V e § 3º; 337, § 5º

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.058.878/CE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª T., j. 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ORIVALDO RIBEIRO, contra a sentença proferida pelo juízo da 9º Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de “Cobrança de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1053943-08.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES e TANIA MARTA ZANCANARO MAGALHAES, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da coisa julgada material. (cf. Id. nº 249138223).

O apelante sustenta que a justiça do trabalho seria incompetente para analisar a ação de cobrança de honorários advocatícios, uma vez que o art. 85, §18º, do Código Civil, previu ação autônoma para tanto, sendo a justiça comum a única via possível, razão pela qual não se configuraria a coisa julgada. (cf. Id. nº
249138229).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e
almeja o
desprovimento do apelo (cf. Id. nº 258876239).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORIVALDO RIBEIRO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, ajuizada pelo apelante contra ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES e TÂNIA MARTA ZANCANARO MAGALHÃES, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada.

Extrai-se da inicial que ORIVALDO RIBEIRO ajuizou a presente demanda em desfavor de ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES e TÂNIA MARTA ZANCANARO MAGALHÃES, requerendo a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da arrematação por ele realizada, alegando que os honorários fixados pelo TRT-23ª Região em apenas R$ 1.800,00 (0,1% sobre o valor dos embargos) violaram as disposições do art. 85 do CPC.

Devidamente citados, os Requeridos, ora Apelados, apresentaram contestação alegando preliminares de nulidade de citação, incompetência absoluta da Justiça Estadual e coisa julgada, pugnando pela extinção do feito sem julgamento do mérito.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença extintiva nos seguintes termos:

"Pois bem, com a apresentação da defesa pela ré, foi aventada a preliminar de coisa julgada, defendendo que nos autos 0028000- 98.2004.5.23.0003 em tramite na 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT, já foi determinado o pagamento dos honorários aqui discutidos e não houve qualquer recurso contra tal despacho, configurando a preclusão da matéria e, automaticamente, a coisa julgada com relação a este.

Denota-se que o primeiro Autor, tenta perante a Justiça Comum, reproduzir os mesmos argumentos já indeferidos pelo Juízo Laboral, e considerando que daquela decisão os recursos foram negados, operou-se a coisa julgada, portanto, preclusa a discussão
a cerca
da matéria ora suscitada, não havendo como prosperar os pedidos formulados na presente ação, sob pena de ferir de morte o
principio
constitucional da coisa julga e da segurança jurídica.

Além disso, é importante pontuar que a justiça comum não é órgão revisor das matérias decididas pela Justiça do Trabalho, cabendo ao autor manejar o recurso pertinente para que seus anseios sejam atendidos.

Somente poderia a justiça comum decidir em caso de não arbitramento dos honorários, contudo, não é o caso dos autos, tendo em vista que foi arbitrado em valor considerado ínfimo pelo autor, devendo o mesmo ser insurgir perante o tribunal competente.

Portanto, deve ser reconhecida a coisa
julgada.(...)

Com estas considerações, não reconheço a coisa julgada, uma vez que a ação que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, devendo este processo ser extinto sem resolução do mérito.

De acordo com o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro, o juiz não resolverá o mérito quando:

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (grifo nosso)

A matéria referente à coisa julgada é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. (CPC, artigos 485, § 3º e 337, § 5º).

Sendo assim, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC."

Inconformado com o desfecho dado à lide, ORIVALDO RIBEIRO interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir: (i) se é cabível ação autônoma na Justiça Comum para rediscutir honorários advocatícios já fixados e transitados em julgado na Justiça do Trabalho; (
ii
) se o § 18 do art. 85 do CPC autoriza tal procedimento; e (
iii
) se existe coisa julgada material sobre a questão.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, passo a tecer considerações.

O apelante fundamenta seu recurso na aplicação do § 18 do art. 85 do CPC, que dispõe:
"Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança".

Contudo, a interpretação literal e sistemática do dispositivo não ampara a pretensão recursal. O referido parágrafo autoriza ação autônoma apenas quando a decisão for omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, hipótese que não se verifica nos autos.

Conforme se extrai da documentaç
ão juntada pelo próprio apelante, o TRT-23ª Região efetivamente fixou honorários advocatícios em favor do requerente no percentual de 0,1% sobre o valor dos embargos, totalizando R$ 1.800,00. (cf. Id. nº 249137683)

Inconformado, o Apelante interpôs recurso a decisão, o qual teve seu seguimento negado diante da seguinte fundamentação:

“Quanto ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios, observo que não houve a indicação do trecho da decisão recorrida que revela o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Vale lembrar que, após as alterações implementadas pela Lei 13.015/2014, o colendo TST tem entendido que "Incumbe ao recorrente, nas razões do apelo interposto, indicar (o que significa transcrever ou destacar) o trecho da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem quanto ao tema, ou seja, o pronunciamento prévio sobre a matéria que pretende seja reapreciado (...) Não cabe, pois, apenas revelar que a decisão merece ser reformada, mas apontar em qual passagem dos fundamentos adotados pela Corte de origem se encontra contemplada a argumentação que ampara a pretensão recursal (...)
Nessa perspectiva, cumpre negar trânsito ao apelo à instância superior. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista
".” (cf. Id. nº 249137675)

Não houve, portanto, omissão quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, mas sim arbitramento em patamar considerado inadequado pela parte beneficiária.

A circunstância de o valor ter sido fixado em percentual que o interessado reputa insuficiente não configura omissão da decisão, mas sim inconformismo com o quantum arbitrado. Para tal hipótese, o ordenamento jurídico prevê a via recursal própria no processo originário, não ação autônoma posterior.

Nesse sentido, a ação autônoma do §18 do art. 85 só é cabível em caso de omissão da decisão quanto aos honorários ou ao seu valor. Não se aplica quando os honorários foram fixados, ainda que em valor considerado inadequado pela parte.

A interpretação contrária levaria ao esvaziamento do instituto da coisa julgada, permitindo que qualquer parte insatisfeita com o quantum dos honorários advocat
ícios pudesse eternamente rediscutir a questão em ações autônomas sucessivas, comprometendo gravemente a segurança jurídica.

Ademais, o próprio apelante reconhece que interpôs recursos no processo trabalhista questionando o valor dos honorários, os quais foram rejeitados, operando-se o trânsito em julgado da decisão. A tentativa de rediscutir a mesma matéria em ação diversa configura afronta direta ao instituto da coisa julgada material.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“
a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a renovação da ação apresentada com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos
"
(
AgInt
no REsp 2058878 / CE, Rel. Min. Sergio
Kukina
, j. 29/02/2024 p. 03/05/2024).

Quanto à a
legada competência da Justiça Comum com base na Súmula 363 do STJ, cumpre esclarecer que tal enunciado se refere à competência da Justiça Comum para processar a ação de execução de honorários profissionais previstos em contrato de prestação de serviços advocatícios, situação que diverge da analisada.

No caso dos autos, se trata de tentativa de rediscussão de honorários já fixados e transitados em julgado na Justiça Especializada, configurando hipótese de coisa julgada materi
al que se impõe a qualquer juízo.

Por fim, a alegação de violação aos
arts
. 489, § 1º e 1022 do CPC não prospera. A sentença está devidamente fundamentada, enfrentando todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes e demonstrando adequadamente a incidência da coisa julgada material.

Os precedentes jurisprudenciais citados pelo magistrado singular, embora se refiram a casos de seguro DPVAT, são pertinentes na medida em que tratam da aplicação do instituto da coisa julgada material, sendo correta a invocação
dos mesmos
para fundamentar a decisão.

Destaque-se, ainda, que a matéria referente à coisa julgada é de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme preconizam os
arts
. 485, § 3º e 337, § 5º do CPC.

Assim, mantém-se
incólume
a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu o
feito sem resolução do mérito, por estar em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte em grau recursal, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, por se tratar de causa com valor da causa muito baixo fixo os honorários advocatícios equitativamente e os majoro de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00, considerados os critérios estipulados no §8º do mencionado artigo, como também o disposto no Tema 1.076 - STJ, especialmente o trabalho realizado pelo causídico e o tempo transcorrido para a solução da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025